Tribunal: TCU
Processo: 018.841/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão do não encaminhamento de documentação exigida para a prestação de contas, referente ao convênio no293/2008 celebrado com a Prefeitura Municipal de Lençóis/BA, (Gestões: 2005/2008).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Luiz Augusto Senna Britto, na condição de Prefeito do Município de Lençóis/BA no período de 2005 a 2008, em razão de impugnação total das despesas, decorrente de irregularidade na execução física do objeto do Convênio 296/2008, Siconv 631777, que teve por objeto o apoio à realização do evento intitulado "Festejos Juninos 2008, na cidade de Lençóis/BA - Chapada Diamantina", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar à revelia da empresa Vidal Produções - Marly Batista de Souza - ME (CNPJ 08.926.738/0001-96), nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Luiz Augusto Senna Britto (CPF XXX.263.415-XX); 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Augusto Senna Britto (CPF XXX.263.415-XX), Prefeito do Município de Lençóis/BA no período de 2005 a 2008, e da Empresa Vidal Produções - Marly Batista de Souza (CNPJ 08.926.738/0001-96), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e §2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 125.350,00 (D) 9/9/2008 358,70 (C) 8/10/2010 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Luiz Augusto Senna Britto (CPF XXX.263.415-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das respectivas notificações, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência.